Tribunal: TJBA
Processo: 8102268-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102268-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPROM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

APELADO: JOICE SANTOS JAPIASSU DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INJUSTIFICADO. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL. DEVIDAS. PREVISTAS EM CONTRATO. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Evidente a culpa exclusiva da promitente vendedora pela rescisão contratual por descumprir a obrigação de concluir a obra do imóvel, no prazo previsto, já considerado a tolerância, devendo ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, consoante a súmula 543 do STJ.

2. Em decorrência da mora, incide a multa moratória e a cláusula penal, previstas no contrato, sendo possível a sua cumulação por decorrem de fatos geradores diferentes.

3. Pelo indeferimento do pedido de lucros cessantes, não houve cumulação com a cláusula penal, proibida pelo Tema 970 do STJ.

4. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é comumente utilizado para a correção monetária das parcelas pagas pelo comprador, refletindo a variação do poder de compra da moeda e sendo mais adequado para obrigações de natureza civil.

5. Os juros de mora começam a fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

6. É cabível a indenização por danos morais, em razão do atraso injustificado da obra do empreendimento por vários anos, não havendo notícias da sua entrega, frustrando a expectativa que ultrapassa o mero dissabor. O valor da indenização observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8102268-46.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
ESPROM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME
e como apelada
JOICE SANTOS JAPIASSU DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).